Tribunal: TJPA
Processo: 0800224-20.2020.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2021-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800224-20.2020.8.14.0039

APELANTE: LUZIMAR BARROS CORREA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0800224-20.2020.8.14.0039

APELANTE:

LUZIMAR BARROS CORRÊA

APELADO:

BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.

COMARCA DE ORIGEM:
PARAGOMINAS/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – APRESENTAÇÃO DE CONTRATO PACTUADO PELAS PARTES – JUNTADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS DA PARTE AUTORA/APELANTE – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – ELEMENTOS SUFICIENTES APARA COMPROVAR A REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – MÚNUS DO ART. 330, II, DO CPC – CUMPRIMENTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – REFORMA DA SENTENÇA NESSE PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 –

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da regularidade e validade ou não do negócio jurídico e, por conseguinte dos descontos efetuados no benefício previdenciário da apelante; bem como quanto a inocorrência de litigância de má-fé.

2 – A
legada a não celebração do contrato e comprovados os descontos efetuados, recai a instituição financeira demandada o múnus de comprovar a legitimidade do negócio jurídico e, por conseguinte dos descontos efetuados, nos termos do art.
373, inciso II, do CPC.

3 – I
nstituição financeira que em contestação (ID.
5344454
), colacionou cópia do contrato referente à realização do negócio jurídico, assim como os documentos pessoais da parte autora, os quais correspondem com os documentos juntados à inicial.

4 – Hipótese em que a
instituição financeira se desincumbiu do múnus de elidir as alegações autorais, uma vez que produziu prova apta a demonstrar a efetiva existência do negócio jurídico e, por decorrência lógica à
regularidade
da contratação.

5 – A simples demonstração do extrato da movimentação financeira em sua conta corrente, bastaria para a autora/apelante comprovar que não teria ocorrido qualquer depósito efetuado pelo banco no período da discutida contratação, o que, entretanto, não fez.

6 – Destaca-se que mesmo com a inversão do ônus da prova, caberia a autora/apelante questionar a autenticidade da assinatura aposta aos contratos trazidos pelo banco. Afinal, o fato extintivo do direito autoral se prova pela exibição do contrato assinado.

7 – Apelante que não impugnou no momento oportuno, os elementos probatórios trazidos em contestação pela instituição financeira, visto que apesar de devidamente intimada para se manifestar acerca das alegações da defesa, quedou-se inerte, consoante Certidão de ID.
5344460
.

8 – Não obstante
a improcedência da demanda, face a constatação da regularidade do negócio jurídico, não vislumbro a ocorrência das hipóteses previstas no citado art. 80 do CPC, visto que
o simples exercício do direito de petição não pode ser penalizado pelo Judiciário,
razão pela qual entendo que a multa aplicada à autora/apelante na sentença vergastada deve ser afastada.

9 –
Recurso

de Apelação
Conhecido
e
Parcialmente Provido
apenas para afastar a aplicação da multa por
litigância
de má-fé,
mantendo, outrossim, a sentença objurgada em seus demais termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 24 de agosto de 2021
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos
Recursos de Apelação
para

Negar Provimento
ao interposto pela parte autora e
Dar Parcial Provimento
ao interposto pela instituição financeira requerida, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0800224-20.2020.8.14.0039

APELANTE:

LUZIMAR BARROS CORRÊA

APELADO:

BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.

COMARCA DE ORIGEM:
PARAGOMINAS/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por

LUZIMAR BARROS CORRÊA
inconformada com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas/PA que, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, ajuizada por si em face de
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.
,

julgou improcedente a pretensão exordial.

Em sua exordial (ID.
5344436
), narrou a autora/apelante
ter sofrido descontos indevidos em seu benefício previdenciário, relativo a empréstimo consignado no valor de R$ 1.368,55 (hum mil e trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), empréstimo esse que não teria tido sua aquiescência.

Pleiteou, assim, liminarmente a suspensão dos descontos
e, no mérito
a nulidade dos contratos de empréstimo, restituição dos valores indevidamente descontados e a condenação da requerida ao pagamento de indenização à título de dano moral.

Juntou a autora, documentos para subsidiar seu pleito.

Em decisão de ID. 5344440, foi deferida a gratuidade de justiça à autora e indeferido o pedido de tutela de urgência formulado na exordial.

Em contestação (ID.
5344454
), arguiu a instituição financeira requerida, em suma, a prescrição da pretensão autoral; a ausência de pretensão resistida; a regularidade da contratação e, por conseguinte, dos descontos efetuados, bem assim, a ocorrência de litigância de má-fé, pugnando pela improcedência da demanda.

Juntou a instituição financeira requerida, documentos para subsidiar suas alegações.

O feito seguiu seu tramite regular até a prolação da sentença (ID.
5344466
), que julgou improcedente a pretensão autoral, extinguindo o feito com resolução de mérito com fulcro no
art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando, outrossim, a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé no importe de 8% (oito por cento) sobre o valor da causa.

Condenou, ainda, a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, que, restaram suspensos em razão da autora ser beneficiária da gratuidade de justiça.

Inconformada, a autora
LUZIMAR BARROS CORRÊA
interpôs Recurso de Apelação (ID.
5344470
).

Alega que a instituição financeira não teria comprovado através de documento hábil, o depósito dos valores supostamente contratados na conta bancária da apelante, o que, seria indispensável para demonstrar a regularidade da contratação.

Aduz que com a inversão do ônus probatório, recairia à apelada
comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, juntando os originais do contrato em evidência e produzindo prova pericial, o que não teria ocorrido na hipótese.

Argui, ainda, ser descabida sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, visto que não teria praticado nenhuma das condutas insculpidas no art. 80 do CPC.

Pleiteia, assim, pelo provimento do recurso para que seja desconstituída a sentença vergastada, ou, alternativamente, que seja reformada para julgar totalmente procedente a pretensão exordial declarando a inexistência do negócio jurídico e, condenando a instituição financeira requerida/apelada a restituir os valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões (ID.
5344474), argui a instituição financeira apelada, ser irrepreensível a sentença recorrida, razão pela qual defende sua manutenção integral e, por conseguinte, o desprovimento do recurso.

Instada as partes acerca da possibilidade de conciliação (ID.
5350153), o prazo para manifestação decorreu
in albis
(ID. 5587474).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta decisão foi proferida e publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, passo a análise do mérito do presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da regularidade e validade ou não do negócio jurídico e, por conseguinte dos descontos efetuados no benefício previdenciário da apelante; bem como quanto a inocorrência de litigância de má-fé.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante,

que a instituição financeira não teria comprovado através de documento hábil, o depósito dos valores supostamente contratados na conta bancária da apelante, o que, seria indispensável para demonstrar a regularidade da contratação; que com a inversão do ônus probatório, recairia à apelada
comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, juntando os originais do contrato em evidência e produzindo prova pericial, o que não teria ocorrido na hipótese, bem assim ser descabida sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, visto que não teria praticado nenhuma das condutas insculpidas no art. 80 do CPC.

Da Regularidade do Negócio Jurídico

Inicialmente, insta destacar que a relação estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos constantes dos artigos 2º e 3º da Lei n. 8.078/1990, sendo plenamente aplicáveis ao presente caso as normas protetivas do referido diploma legal.

A Legislação Consumerista confere uma série de prerrogativas ao consumidor, na tentativa de equilibrar a relação de consumo, dentre os quais a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CPC.

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Do mesmo modo, os arts. 12 e 14 do CDC estabelecem a inversão do ônus probatório em casos de responsabilidade de fato do produto ou do serviço, senão vejamos:

Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

§ 1º O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

[...]

§ 3º O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar:

I - que não colocou o produto no mercado;

II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste;

III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Não obstante, se esclarece que a inversão do ônus probatório não exime a responsabilidade do autor em comprovar, mesmo que minimamente, a existência do fato constitutivo do seu direito, qual seja, a inexistência do negócio jurídico ou que houve fraude na transação, e que não recebeu vantagem no refinanciamento do empréstimo.

Compulsando os autos, infere-se que a parte autora/apelante aforou a demanda originária arguindo que a instituição financeira, ora apelada, estaria
descontando indevidamente de seu benefício previdenciário, valores relativos a empréstimo consignado que não teria sido contratado pela recorrente.

Nessa hipótese, alegada a não celebração do contrato e comprovados os descontos efetuados, recai a instituição financeira demandada o múnus de comprovar a legitimidade do negócio jurídico e, por conseguinte dos descontos efetuados, nos termos do art.
373, inciso II, do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Com efeito, analisando detidamente os autos, observa-se que a instituição financeira, em sede de contestação (ID.
5344454
), colacionou cópia do aludido contrato, referente à realização do negócio jurídico assim como os documentos pessoais da parte autora, os quais correspondem com os documentos juntados à inicial.

Desse modo, vislumbro que a instituição financeira se desincumbiu do elidir as alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, uma vez que produziu prova apta a demonstrar a efetiva existência do negócio jurídico e, por decorrência lógica à
regularidade
da contratação.

Acerca da matéria, vejamos precedente da jurisprudência pátria,
in verbis
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÔNUS DA PROVA. PROMOVIDA ACOSTA AOS AUTOS CONTRATO QUE CONFIRMA O NEGÓCIO JURÍDICO PACTUADO PELAS PARTES. JUNTADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS DA PARTE AUTORA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. ELEMENTOS SUFICIENTES QUE COMPROVAM A REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

(TJ-CE - RI: 00002686820178060211 CE 0000268-68.2017.8.06.0211, Relator: Roberto Viana Diniz de Freitas, Data de Julgamento: 24/06/2021, 2ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS, Data de Publicação: 25/06/2021). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – AUTORA QUE ALEGA NÃO SE LEMBRAR DA CONTRATAÇÃO, NEM DO RECEBIMENTO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO –
CONTRATO JUNTADO PELO BANCO, ASSINADO PELA AUTORA, ACOMPANHADO DE CÓPIAS DOS DOCUMENTOS E DO CARTÃO DA CONTA CORRENTE – ASSINATURA NÃO CONTESTADA – CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DA AUTORA, INDICADA NO CONTRATO – REGULARIDADE DO NEGÓCIO RECONHECIDO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA – CONDENAÇÃO DA AUTORA - RECURSO DO BANCO PROVIDO E DA AUTORA PREJUDICADO. 1- Há que se reconhecer a regularidade e validade de contrato de empréstimo bancário, com desconto em benefício previdenciário, quando o autor da ação declaratória de inexistência da relação jurídica, afirma não ter certeza da contratação discutida nos autos, mas sua dúvida é afastada com a juntada pelo banco do instrumento respectivo, com a assinatura do contratante, que não é contestada por ele, além da cópia dos documentos pessoais exigidos para a formalização da transação respectiva. [...]

(TJ-MS - AC: 08010667020178120003 MS 0801066-70.2017.8.12.0003, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 14/09/2018, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/09/2018). (Grifei).

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO
- ÕNUS DA PROVA - DOCUMENTOS ASSINADOS SEM RECONHECIMENTO DE FIRMA -
DESCONTOS DEVIDOS - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
.
Nas ações declaratórias de inexistência de débito, compete ao credor provar a autenticidade da contratação e da dívida.
A falta de reconhecimento de firma registral em contrato bancário não se confunde com a falsidade de assinatura para fins de verificação da validade do negócio jurídico.
Havendo prova da regularidade dos contratos de empréstimo e renegociações de dívida, consideram-se legítimos os descontos efetuados no benefício previdenciário nos termos contratados. Sem a prática de ato ilícito, não há falar em dever de reparação por dano moral.
Recurso provido.

(TJ-MG - AC: 10394140006062001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data de Publicação: 15/02/2019). (Grifei).

Outrossim, quanto a alegação de que a instituição financeira não haveria demonstrado peremptoriamente a disponibilização do valor, entendo que
embora não se possa atribuir à
autora/apelada
o ônus de produzir prova negativa, não se pode olvidar que esta tem acesso a todas as informações relativas à movimentação de sua conta corrente, pertinentes ao período em que o empréstimo discutido foi formalizado.

Desse modo, a simples demonstração do extrato da movimentação financeira em sua conta corrente, bastaria para a apelante comprovar que não teria ocorrido qualquer depósito efetuado pelo banco no período da discutida contratação, o que, entretanto, não o fez.

Aliás, destaca-se que mesmo com a inversão do ônus da prova, caberia a autora/apelante questionar a autenticidade da assinatura aposta aos contratos trazidos pelo banco. Afinal, o fato extintivo do direito autoral se prova pela exibição do contrato assinado.

Ademais, a ora apelante nem mesmo impugnou no momento oportuno, os elementos probatórios trazidos em contestação pela instituição financeira, visto que apesar de devidamente intimada para se manifestar acerca das alegações da defesa, quedou-se inerte, consoante Certidão de ID.
5344460
.

Destarte, estando o
negócio

jurídico
perfeito e acabado, inviável revela-se a procedência da pretensão autoral, devendo se manter hígidos os fundamentos da sentença vergastada quanto à confirmação da
regularidade
das contratações em discussão.

Da Litigância de Má-fé

Com efeito, restou inconteste nos autos, a regularidade da avença contratada entre a parte autora e a instituição financeira, o que obsta a pretensão declaratória da inexistência da dívida e de reparação por danos morais postulada na exordial.

Não obstante, entendo que tal constatação, isoladamente, não é capaz de justificar a condenação da parte autora como litigante de má-fé,
uma vez inexistir
provas robustas acerca da intenção fraudulenta e maliciosa da litigante.

Ademais, o simples exercício do direito de petição não pode ser penalizado pelo Judiciário.

Corroborando com o posicionamento supra, vejamos precedente jurisprudencial,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO -
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL - DESCONTOS - REGULARIDADE - DANOS MORAIS - AUSÊNCIA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
De conformidade com o disposto no art. 14, Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, só se eximindo da responsabilidade, nos termos do § 3º, se for comprovada a inexistência do defeito, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Comprovada a regularidade dos descontos, resta afastada a alegação de falha na prestação de serviço.
Para que ocorra a condenação por litigância de má-fé, é necessário que se faça prova da instauração de litígio infundado ou temerário, bem como da ocorrência de dano processual em desfavor da parte contrária.

(TJ-MG - AC: 10000190391706002 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 15/07/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/07/2021). (Grifei).

No mesmo sentido, se pronunciou esta Colenda Turma de Direito Privado em recentíssimo julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO – DESCONTO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO – JUNTADA DE CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO E DO COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA DOS VALORES CONTRATADOS – CUMPRIMENTO DO ÔNUS QUE COMPETIA AO BANCO DE DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA COBRANÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER VÍCIO -
CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES
– ÔNUS SUCUMBENCIAL – EXIGIBILIDADE SUSPENSA – PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

6-No que concerne à condenação da parte autora, ora apelante, em litigância de má-fé, verifica-se a necessidade de afastar tal sanção, uma vez inexistir
provas robustas acerca da intenção fraudulenta e maliciosa da litigante. Ademais, o simples exercício do direito de petição não pode ser penalizado pelo Judiciário.

[...]

8-
Recurso conhecido e parcialmente provido,
tão somente para afastar a condenação da parte autora por litigância de má-fé, tornando ainda suspensa sua condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 98, §3º do CPC, mantendo a sentença ora vergastada nos seus demais termos.

(TJ/PA – AP 0800011-38.2019.8.14.0107, Relatora Desa. Maria Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 10-08-2021). (Grifei).

No caso em exame, em que pese a improcedência da demanda, face a constatação da regularidade do negócio jurídico, não vislumbro a ocorrência das hipóteses previstas no citado art. 80 do CPC, razão pela qual entendo que a multa aplicada à autora/apelante na sentença vergastada deve ser afastada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para afastar a aplicação da multa por
litigância
de má-fé,
mantendo, outrossim, a sentença objurgada em seus demais termos.

É como voto.

Belém, 24 de agosto de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 25/08/2021